Tribunal: TJES
Processo: 5023270-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023270-62.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOSE CARLOS PUZIOL

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela
executada
em face da sentença

(id. 5073020
) que julgou
improcedentes os embargos à execução,
ao reconhecer a validade dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo,
inexistindo excesso de execução.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
reforçar a tese de excesso de execução, argumentando-se
ter efetuado o pagamento de R$ 26.706,57 (vinte e seis mil setecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos)
em 14.09.2021, dentro do prazo legal,
remanesceria a importância de R$ 157,20 (cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
trata-se de execução de sentença
que condenou a recorrente ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,
bem como ao pagamento de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
além de declarar a inexigibilidade de débito
decorrente de TOI
e, por fim,
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação.

C
om efeito,
em que pese os argumentos recursais, analisando-se as provas dos autos, nota-se que
o acórdão foi
preciso
em fixar honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, que corresponde
à pretensão reconhecida em sentença, inexistindo, portanto, excesso de execução, pelo que se vota pela manutenção da sentença por suas razões.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)